Tribunal: STF
Processo: RE 1322064
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO. RESOLUÇÃO Nº 303, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PARCELA SUPERPREFERENCIAL. 1. O art. 100, § 2º da Constituição Federal, dispõe que os créditos cujos titulares tenham 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o limite de 180 (cento e oitenta) salários mínimos. 2. A Resolução nº 303, de 19/12/2019, do CNJ, em seus artigos 2º e 9º estatui a requisição de parcela superpreferencial de créditos cujos titulares sejam idosos, doentes graves ou pessoas com deficiência. No entanto, o §4º do art. 49 da mesma Resolução 303/2019 do CNJ, estabelece que deverá haver descentralização de recursos orçamentários pela Fazenda Pública para custear tal despesa, na forma de convênio ou de lei própria. No âmbito federal, tal despesa deverá constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual (LOA) a ser descentralizada para o Tribunal. 3. Não há viabilidade orçamentária, enquanto tal previsão não constar das leis orçamentárias, para o pagamento sob a forma e nos prazos de uma RPV. A solução, assim, ainda que provisoriamente, não é o total indeferimento do pedido, mas a expedição de um precatório superpreferencial, no valor de 180 salários mínimos, para pagamento com prioridade, com a expedição de outro precatório, para tramitação no regime regular”. (e-Doc 11).
    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 100, §§ 2º e 8º, da Constituição Federal. 
    Aduz, em síntese, que do disposto no art. 100, §§ 2º e 8º, o que se infere é que, para fins de pagamento judicial de valores devidos pela Fazenda Pública, é necessária a adoção de uma forma única de expedição de requisição para pagamento, sendo vedado seu fracionamento para outra modalidade, inclusive para fins de realização de pagamento pela via da requisição de pequeno valor - RPV.
    É o relatório.
    Decido.
    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame da ADI nº 4.357, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux , assentou o entendimento de que, na lista preferencial prevista no § 2º do art. 100 da Constituição da República está autorizado o pagamento por precatório preferencial, mas esse pagamento não pode se realizar imediatamente por Requisição de Pequeno Valor RPV. Esse julgado restou assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE SUPERPREFERÊNCIA A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE”. (DJe de 26/9/14).
    Ademais, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.556, a Ministra Rosa Weber deferiu parcialmente o pedido de medida cautelar, ad referendum do Tribunal Pleno, para suspender, até o julgamento do mérito desta ação, os efeitos do artigo 9º, §§ 3º e 7º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ. Portanto, é indevida a aplicação do dispositivo da Resolução do Conselho Nacional de Justiça CNJ pelo Tribunal de origem.
    Nesse mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, o teor da seguinte decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia, nos autos do RE nº 1.310.475/SC, que bem aborda a questão:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA N. 303/2019. CRÉDITO SUPERPREFERENCIAL. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
    Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 100, § 2º, DA CF/88. RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CNJ. CRÉDITO SUPERPREFERENCIAL. De acordo com o entendimento da Turma Regional Suplementar de Santa Catarina, no âmbito federal, até o limite de 180 (cento e oitenta) salários mínimos, os créditos superpreferenciais prevalecem sobre todos os demais créditos, sendo que a superpreferência admite, até mesmo, o fracionamento da execução, para que seja atingido o seu objetivo, que é o de privilegiar os maiores de 60 (sessenta) anos de idade, os portadores de doenças graves e os deficientes (fl. 1 e-doc 129).
    2. O recorrente assevera ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 2º e 8º do art. 100 da Constituição da República”.
    Alega que o entendimento veiculado no acórdão recorrido foi no sentido que o crédito superpreferencial, de natureza alimentar, cujo titular tenha 60 anos ou mais ou seja portador de doença grave ou deficiência, previsto no § 2º do art. 100 da CRFB, pode ser destacado do montante total da dívida para pagamento através de RPV, conforme interpretação alcançada ao referido dispositivo pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na Resolução nº 303 de 18 de dezembro de 2019 (fl. 4, e-doc. 132).
    Salienta que tal procedimento fracionado de pagamento judicial está em desacordo com a previsão constitucional a respeito da questão (fl. 4, e-doc. 132).
    Argumenta que a superpreferência trazida no texto constitucional foi criada com o intuito de ser uma exceção ao regime especial de pagamento de precatórios objeto tanto da EC's 62/2009, quando da EC 94/2016. Trata-se de uma preferência para os beneficiários que tiverem 60 anos de idade ou mais ou forem portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, com valor limitado a três vezes o da requisição de pequeno valor. Essa preferência foi criada em relação a todos os outros precatórios, em decorrência particular da criação de regime especial de pagamento que dilatava o prazo e forma de pagamentos de Estados e Municípios. Como visto, em nada ela tem relação com as requisições de pequeno valor (fl. 8, e-doc. 132).
    Assinala que a Resolução CNJ 303/2019, ao estabelecer que a superpreferência deve ser paga via RPV desvirtua por completo a mens legis que acompanha o artigo 100, § 2º do texto constitucional. E mais, contraria expressamente a vedação constitucional de fracionamento do precatório para que parte dele seja pago por RPV de que trata o mesmo art. 100, em seu § 8º (fl. 9, e-doc. 132).
    Anota que a legislação constitucional aplicável à matéria indica que o valor executado contra a Fazenda Pública deve ser pago de forma integral pelo mesmo rito, qual seja, o rito da requisição de pequeno valor (RPV) ou o rito do precatório judicial, que possuem prazos diversos de adimplemento (fl. 9, e-doc. 132).
    Pede seja conhecido e provido o recurso extraordinário ora interposto, com fulcro na alínea a do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, com fundamento no art. 100, §§ 2º e 8º da CRFB, para afastar a possibilidade de fracionamento do precatório, com pagamento de RPV do crédito superpreferencial (fl. 9, e-doc. 132).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. O Tribunal de origem assentou:
    A respeito da questão trazida e do meu entendimento pessoal, o qual já foi exarado em outras oportunidades, no sentido de que uma interpretação literal da Resolução nº 303 do CNJ afrontaria as disposições constitucionais, devendo ser feita uma exegese sistemática, tenho que, neste momento, devo me curvar ao entendimento desta Turma, em sentido contrário. Ao que penso, a ratio legis foi dar prioridade aos créditos superpreferenciais, mas mantendo-os no regime de precatórios. Ou seja, haveria a prévia inclusão em orçamento público, fazendo-se o pagamento desta parcela superpreferencial com prioridade sobre os demais precatórios alimentares, permitindo-se o fracionamento exclusivamente para este fim (fls. 5-6, e-doc. 18).
    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, na lista preferencial prevista no § 2º do art. 100 da Constituição da República, se autoriza o pagamento por precatório preferencial, mas esse pagamento não se realiza imediatamente por Requisição de Pequeno Valor RPV:
    DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE SUPERPREFERÊNCIA A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. 1. A aprovação de emendas à Constituição não recebeu da Carta de 1988 tratamento específico quanto ao intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação (CF, art. 62, §2º), de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A interferência judicial no âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Constituição Federal. Inexistência de ofensa formal à Constituição brasileira. 2. Os precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave devem submeter-se ao pagamento prioritário, até certo limite, posto metodologia que promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional nº 62/2009. 3. A expressão na data de expedição do precatório, contida no art. 100, §2º, da CF, com redação dada pela EC nº 62/09, enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5º, caput) entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento. 4. A compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC nº 62/09, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5º, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, caput). 5. O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) resta violado nas hipóteses em que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostrase insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período). 6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão independentemente de sua natureza, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. 7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra. 8. O regime especial de pagamento de precatórios para Estados e Municípios criado pela EC nº 62/09, ao veicular nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1º, caput), o princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), o postulado da isonomia (CF, art. 5º), a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), o direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI). 9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte (ADI n. 4.357, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 26.9.2014).
    Confira-se trecho do voto do Ministro Ministro Ayres Britto proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.357/DF:
    De logo ajuízo que apenas em parte merecem acolhida as contraditas. E assim me posiciono por entender que a emenda atacada, numa primeira análise, apenas criou um benefício para as pessoas idosas e aquelas portadoras de doença grave. Benefício que não existia anteriormente. Donde me parecer reverente aos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade a limitação dessa nova preferência ao triplo do fixado em lei como obrigação de pequeno valor. É dizer: o poder de reforma constitucional bem pode instituir um benefício (preferência entre os débitos já favorecidos) mais amplo (o pagamento integral, por exemplo)! Como também pode deixar de institui-lo. E se é assim, incontroverso que pode fazê-lo por modo limitado, segundo a parêmia do quem pode o mais pode menos, aqui perfeitamente aplicável. Além disso, a quantia sobejante será [paga] na ordem cronológica de apresentação do precatório, respeitada, obviamente, a preferência do § 1º do art. 100, porque o alimentar é o que há de mais elementar. Em outras palavras, a quantia correspondente ao triplo da fixada em lei como obrigação de pequeno valor sai de uma lista preferencial de precatórios (a dos débitos de natureza alimentícia) para outra ainda mais favorecida. Só e só. Daí não se cogitar (pelo menos neste ponto) de vulneração à autoridade das decisões judiciais. Os débitos serão pagos integralmente, como seriam se não houvesse a norma do § 2º do art. 100 da Magna Carta.
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.304.968, de minha relatoria, DJe 1º.2.2021; Recurso Extraordinário n. 1.300.635, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.12.2020; Recurso Extraordinário n. 1.310.690, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.3.2021; Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.049.450, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 20.10.2017; e Recurso Extraordinário n. 1.306.205, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 18.2.2021.
    5. Ressalte-se que, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.556, a Ministra Rosa Weber deferiu parcialmente o pedido de medida cautelar, ad referendum do Tribunal Pleno, para suspender, até o julgamento do mérito desta ação, os efeitos do artigo 9º, §§ 3º e 7º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ (DJe 8.1.2021). É indevida, portanto, a aplicação do dispositivo da Resolução do Conselho Nacional de Justiça CNJ pelo Tribunal de origem. A Ministra Rosa Weber concluiu que a Resolução nº 303/2019 não guarda consonância literal com o disciplinamento constitucional do pagamento de créditos superpreferenciais de natureza alimentícia por meio de precatórios, nem com a jurisprudência até o momento firmada nesta Casa (DJe 8.1.2021). A conclusão adotada no julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar que o pagamento seja realizado por precatório, observada a preferência prevista no § 2º do art. 100 da Constituição da República. (DJe de 30/3/21)”.
    O acórdão atacado não está em conformidade com esse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a possibilidade de expedição de RPV para pagamento da parcela referente ao crédito superpreferencial.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
    Ministro Dias Toffoli
    Relator
    Documento assinado digitalmente